Tribunal: STF
Processo: AI 139671
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
E  M E N  T A: AGRAVO  DE INSTRUMENTO - ESTADO ESTRANGEIRO -
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  AJUIZADA  POR   EMPREGADOS  DE  EMBAIXADA  -
IMUNIDADE  DE  JURISDIÇÃO  -  CARÁTER  RELATIVO  -  RECONHECIMENTO DA
JURISDIÇÃO  DOMESTICA DOS  JUIZES  E TRIBUNAIS  BRASILEIROS  - AGRAVO
IMPROVIDO.
         IMUNIDADE   DE   JURISDIÇÃO.    CONTROVERSIA   DE   NATUREZA
TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS.
         - A imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro, quando se
tratar  de litigios trabalhistas,  revestir-se-a de caráter meramente
relativo  e, em consequencia, não  impedira que os juizes e Tribunais
brasileiros  conhecam de  tais controversias  e sobre  elas exercam o
poder jurisdicional que lhes e inerente.
         ATUAÇÃO  DO ESTADO ESTRANGEIRO  EM MATÉRIA DE ORDEM PRIVADA.
INCIDENCIA DA TEORIA DA IMUNIDADE JURISDICIONAL RELATIVA OU LIMITADA.
         -  O  novo quadro  normativo  que  se delineou  no  plano do
direito  internacional,  e  também no  âmbito  do  direito comparado,
permitiu  - ante  a  realidade do  sistema  de direito  positivo dele
emergente  - que se   construisse a teoria da imunidade jurisdicional
relativa  dos  Estados  soberanos,   tendo-se  presente,  para   esse
especifico   efeito,  a  natureza do ato motivador da instauração  da
causa  em juízo,  de  tal modo  que  deixa de  prevalecer,  ainda que
excepcionalmente,  a  prerrogativa   institucional  da  imunidade  de
jurisdição,  sempre  que o Estado estrangeiro, atuando em matéria  de
ordem  estritamente privada,  intervier em domínio estranho aquele em
que  se  praticam   os  atos  jure   imperii.   Doutrina.  Legislação
comparada. Precedente do STF.
         A  teoria   da  imunidade  limitada   ou  restrita  objetiva
institucionalizar   solução jurídica que  concilie o postulado basico
da  imunidade jurisdicional do  Estado estrangeiro  com a necessidade
de  fazer prevalecer,  por decisão  do Tribunal  do foro,  o legitimo
direito  do  particular  ao   ressarcimento dos prejuizos que venha a
sofrer  em  decorrência   de    comportamento   imputavel  a  agentes
diplomaticos,   que,  agindo   ilicitamente,  tenham    atuado   more
privatorum  em  nome  do  Pais   que  representam  perante  o  Estado
acreditado (o Brasil, no caso).
        Não  se revela  viavel impor  aos  suditos brasileiros,  ou a
pessoas com domicilio no território nacional, o onus de litigarem, em
torno  de  questões meramente  laborais,  mercantis,  empresariais ou
civis,  perante tribunais  alienigenas, desde  que o  fato gerador da
controversia  judicial  -   necessariamente  estranho  ao  especifico
domínio  dos acta jure  imperii - tenha  decorrido da estrita atuação
more privatorum do Estado estrangeiro.
          OS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA E A DOUTRINA DA IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO RELATIVA OU LIMITADA.
          Os Estados Unidos da America - parte ora agravante - ja
repudiaram a teoria classica da imunidade absoluta naquelas questões
em que o Estado estrangeiro intervem em domínio essencialmente
privado. Os Estados Unidos da America - abandonando a posição
dogmatica que se refletia na doutrina consagrada por sua Corte
Suprema em Schooner Exchang v. McFaddon (1812) - fizeram prevalecer,
ja no inicio da decada de 1950, em tipica declaração unilateral de
caráter diplomatico, e com fundamento nas premissas expostas na
Tate Letter, a conclusão de que "tal imunidade, em certos tipos de
caso, não devera continuar sendo concedida". O Congresso americano,
em tempos mais recentes, institucionalizou essa orientação que
consagra a tese da imunidade relativa de jurisdição, fazendo-a
prevalecer, no que concerne a questões de indole meramente
privada, no Foreign Sovereign Immunities Act (1976).
         DESISTENCIA DO RECURSO. NECESSIDADE DE PODER ESPECIAL.
         Não   se  revela   licito   homologar  qualquer   pedido  de
desistencia,  inclusive o concernente  a recurso  ja interposto, se o
Advogado não dispõe, para tanto, de poderes especiais (CPC, art. 38).
         AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
         A  jurisprudência dos Tribunais  e o magisterio da doutrina,
pronunciando-se  sobre  a  ausência  de  manifestação  do  Ministério
Público nos processos em que se revela obrigatoria a sua intervenção,
tem  sempre ressaltado  que, em  tal situação,  o que verdadeiramente
constitui  causa de  nulidade  processual não  e  a falta  de efetiva
atuação  do Parquet,  que eventualmente  deixe  de emitir  parecer no
processo,  mas, isso  sim,  a falta  de  intimação que  inviabilize a
participação  do Ministério Público  na causa em julgamento. Hipótese
inocorrente  na  espécie,  pois  ensejou-se  a  Procuradoria-Geral da
Republica a possibilidade de opinar no processo.